Tribunal: TJSP
Processo: 2214654-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. Prisão preventiva decretada em razão de descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta. Pedido de revogação, com a concessão de liberdade provisória. Prisão cautelar que, a despeito de ter como finalidade a proteção da vítima, tem caráter excepcional consoante o critério da estrita

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. Prisão preventiva decretada em razão de descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta. Pedido de revogação, com a concessão de liberdade provisória. Prisão cautelar que, a despeito de ter como finalidade a proteção da vítima, tem caráter excepcional consoante o critério da estrita necessidade. Imposição situacional. Paciente primário, com profissão certa e residência fixa, mantido preso desde 24 de junho de 2020. Circunstâncias que permitem inferir estar devidamente advertido das consequências do descumprimento de medida protetiva. Periculum libertatis que não mais se encontra presente. Constrangimento ilegal configurado. ORDEM CONCEDIDA